Tribunal: TJBA
Processo: 0001357-83.2014.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001357-83.2014.8.05.0139 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DA SILVA Advogado(s): WILSON FERNANDES DE ALMEIDA, BRUNO VIEIRA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE JAGUARARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INGRESSO SEM CONCURSO ANTES DA CF/1988. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO POR LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO BIENAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS E À MULTA DE 40%. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidora municipal que ingressou em 01/07/1978, sem concurso público, inicialmente como auxiliar de enfermagem e, posteriormente, como auxiliar administrativa, aposentando-se em 14/10/2014. Requereu indenização correspondente ao FGTS acrescido de multa de 40%, sob o argumento de que o vínculo manteve natureza celetista mesmo após a edição da Lei Orgânica Municipal de 1990, que instituiu regime jurídico estatutário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a mudança do regime celetista para estatutário, implementada pela Lei Orgânica Municipal de 1990, teria atingido a relação da apelante; (ii) estabelecer se subsiste direito ao recebimento do FGTS e multa de 40%, não recolhidos no período laborado. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Orgânica Municipal de 1990 institui regime jurídico único estatutário para os servidores públicos, alcançando situações já em curso, o que implica a automática transmudação do vínculo celetista para estatutário. O art. 39 da CF/1988 veda a coexistência de regimes celetista e estatutário em um mesmo ente público, impondo a uniformidade em respeito ao princípio da isonomia. A jurisprudência do STF pacificou a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, admitindo a alteração da natureza da relação funcional por lei superveniente, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos. A conversão do regime celetista em estatutário implica extinção do contrato de trabalho anterior, fazendo fluir o prazo prescricional bienal para eventual reclamação trabalhista, conforme Súmula nº 382 do TST. No caso, a ação foi ajuizada em 2014, mais de vinte anos após a mudança de regime, encontrando-se fulminada pela prescrição. A extinção do contrato celetista e a posterior vinculação estatutária afastam o direito ao recebimento de FGTS e da multa de 40%, previstos exclusivamente no regime da CLT. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A lei municipal que institui regime jurídico único estatutário extingue automaticamente os vínculos celetistas anteriormente existentes. A transmudação de regime celetista para estatutário configura extinção do contrato de trabalho, iniciando a fluência do prazo prescricional bienal trabalhista. Servidor submetido ao regime estatutário não tem direito ao FGTS nem à multa de 40%, benefícios exclusivos do regime celetista. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 19 do ADCT e 39, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 227.755/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 02.10.2012; TST, Súmula nº 382; TJ-BA, APL nº 0004535-11.2013.805.0063, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 29.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001357-83.2014.8.05.0139, em que figuram como apelante MARIA DA GLÓRIA FERREIRA DA SILVA e como apelada MUNICIPIO DE JAGUARARI. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça